Tribunal: TJSP
Processo: 2379143-57.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídios simples (consumado e tentado) em continuidade delitiva – Condenação pelo Tribunal do Júri – Pretendida nulidade da dosimetria da pena, com redução do quantum e alteração do regime prisional – Alegação de violação à Súmula no 444 do STJ baseada em mera conjectura – Tese de nulidade por ausência de menção aos números dos processos de maus antecedentes – Inocorrência

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídios simples (consumado e tentado) em continuidade delitiva – Condenação pelo Tribunal do Júri – Pretendida nulidade da dosimetria da pena, com redução do quantum e alteração do regime prisional – Alegação de violação à Súmula no 444 do STJ baseada em mera conjectura – Tese de nulidade por ausência de menção aos números dos processos de maus antecedentes – Inocorrência – Ônus do impetrante de instruir o writ com cópia dos autos para demonstrar o alegado erro – Sentença transitada em julgado há mais de dez anos – Inadequação da via eleita – Descabimento do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal – Ordem denegada.